Tribunal: TJMT
Processo: 0018238-59.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0018238-59.2015.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por PEDRO AMANCIO DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) a título de indenização securitária, acrescido de correção monetária (INPC) a partir do sinistro e juros de mora de 1% a partir da citação.
O Juiz sentenciante, além disso, condenou a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Em suas razões, a Seguradora alega que não há dever de indenizar, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório.
Defende, nesse aspecto, a inaplicabilidade do Verbete Sumular n.o 257 do STJ.
Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.
Contrarrazões apresentadas nos IDs. 97560981 e 97560682.
Eis o relatório. DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático dos Recursos, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.
De acordo com o artigo 5.o, § 1.o, alínea "b", da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.
Consta do caderno processual que PEDRO AMANCIO DOS SANTOS ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em desfavor do BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e alegou que, em 25/07/2015, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe resultou graves lesões.
Na perícia judicial, o expert constatou a invalidez parcial, permanente, funcional, incompleta, de grau residual (10%) é decorrente do acidente (ID. 97560964).
Encerrada a instrução processual, o Juiz da causa julgou parcialmente procedente o pedido inicial e concedeu a indenização ao Autor, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), o que deu azo ao Apelo.
Como é sabido, o DPVAT é seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.
A disposição do art. 7.o da Lei 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92, é clara no sentido de que a indenização é devida nos mesmos valores, ainda que vencido o seguro, cabendo ao Segurado diligenciar-se a fim de garantir o recebimento de seu crédito.
Ainda está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete Sumular 257, acerca da desnecessidade de pagamento do seguro para recebimento da indenização, verbis:
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
Nesse sentido, inclusive, caminha a jurisprudência da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1827315/PR. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 10/03/2020. Publicado em 13/04/2020).
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1769429/PR. Relator Ministro Moura Ribeiro. 3.a Turma. Julgado em 09/03/2020. Publicado em 11/03/2020).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1827316/PR. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 16/12/2019. Publicado em 19/12/2019).
De igual modo este Sodalício tem se pronunciado em casos semelhantes:
APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA SEGURADORA - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ RECURSO DO PATRONO DA PARTE AUTORA - BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DIREITO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO PROCURADOR - RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PREPARO NÃO REALIZADO - ART. 99, §5o CPC - DESERÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DO PATRONO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).
O recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência está sujeito a preparo, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, cujo direito é pessoal e não se estende ao procurador, nos moldes do artigo 99, §5o do CPC.
Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo, configura-se a deserção, que obsta o conhecimento do recurso. (TJMT. Apelação n.o 1006756-84.2018.8.11.0037. Des. Guiomar Teodoro Borges. Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020. Publicado em 02/12/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1030993-10.2017.8.11.0041. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado em 07/02/2019).
Feito esse registro, dessume-se que a irresignação recursal não merece guarida, pois o seguro DPVAT não tem natureza contratual e sim obrigatória; via de consequência, a falta de pagamento do prêmio não obsta o recebimento da indenização.
Diante desses fundamentos, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora